Tribunal: TJES
Processo: 5000450-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000450-20.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO

–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
DOSIMETRIA
REALIZADA DE FORMA
INADEQUADA
–
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA
–
POSSIBILIDADE –
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – COLEGIALIDADE ASSEGURADA POR AGRAVO INTERNO –
NORMA MUNICIPAL NÃO AFASTADA
–
ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
DISTRIBUIÇÃO
IGUALITÁRIA
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
NA ORIGEM
–
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS APÓS
O
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A decisão monocrática agravada negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, com base no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c enunciado sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, por verificar que os apelos estavam em descompasso com o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, que, no caso específico da irresignação do ente municipal ora agravante, admite a redução a multa aplicada administrativamente, quando identificado ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Não há que se falar em ofensa à colegialidade, pois o ordenamento jurídico possibilita que a parte interponha recurso de agravo interno, submetendo a questão ao órgão colegiado competente.

3. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

4. A fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

5. Embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, a decisão administrativa impugnada ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela agravada, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual, bem como também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta.

6. A fragilidade da fundamentação expedida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade, na medida em que o
quantum
fixado mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução da sanção para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

7. Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

8. Em relação aos honorários, deve ser estabelecido que a majoração da verba também alcança a parte contrária, que, além de sucumbente na mesma proporção, também interpôs recurso que foi desprovido.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente agravo interno, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a r. sentença que reduziu o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 3644/2012, para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorando a verba honorária em desfavor da municipalidade.

O agravante aduz, em suma, que (evento 3605767): 1) a decisão padece de nulidade, porquanto não fundamentada e nem configurada hipótese de julgamento monocrático; 2) não há entendimento dominante sobre a matéria e diversos julgados mantiveram o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON; 3) o valor da multa arbitrado administrativamente observou a normatização regente, que traz critérios objetivos, não deixando margem à discricionariedade; 4) a redução do valor desprestigia o órgão municipal de defesa dos interesses dos consumidores; 5) a penalidade objetiva educar e desencorajar o infrator; 6) qualquer redução do valor das penalidades
“acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.º 10”
; 7) se mantida a decisão, a sucumbência das partes foi recíproca, e o recurso da agravante também foi desprovido, sem que tenha sido majorada a verba honorários fixada em seu desfavor.

Primeiramente, anota-se que a r. decisão agravada negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, com base no artigo 932 do Código de Processo Civil, c/c enunciado sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, por verificar que os recursos estavam em descompasso com o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema, que, no caso específico da irresignação do ente municipal ora agravante, admite a redução a multa aplicada administrativamente, quando identificado ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não há que se falar em ofensa à colegialidade, pois o ordenamento jurídico possibilita que a parte interponha recurso de agravo interno, submetendo a questão ao órgão colegiado competente.

Inequívoco que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC. Precedentes deste TJES
. 2 – Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. 1 - A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. 2 -
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais). 5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores. 6 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88).
IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Sabe-se que a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor.

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa impugnada ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pela agravada, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual.

Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) mensais no exercício anterior à época dos fatos (2011) – evento 1262192, pg. 17.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil e trezentos e trinta e um reais e sessenta e sei centavos mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, tal como verificado na origem e pela decisão ora agravada, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução da sanção para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Consigna-se que a consumidora objetivava o cancelamento do serviço de telefonia, e propôs a reclamação em setembro de 2012, alcançando seu objetivo no mês subsequente, logo após a notificação da agravada, que destacou, outrossim, a necessidade de envio de requisição por escrito do assinante, quando a linha é desativada em até 24 horas úteis, o que realizou depois de comunicada da reclamação – evento 1262191, pg. 16/17

Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 57, caput, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa. 2. Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57, caput, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 3. O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170263081, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I A existência de vício no produto comercializado, somada à demora na resolução do problema através da substituição do bem configura lesão ao direito do consumidor, a luz do art. 18, § 1º da Lei 8.078/90, prática que deve ser penalizada nos moldes do art. 56 do mesmo diploma legal. II - Conforme art. 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97, o desrespeito às determinações e convocações expedidas pela autoridade administrativa caracteriza a desobediência, o que enseja na aplicação de multa por parte do órgão municipal destinado à proteção dos direitos do consumidor.
III Para fins de arbitramento do valor atinente à penalidade, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade pela Administração Pública, decerto que sua violação possibilita a readequação da quantia estabelecida na seara administrativa pelo Poder Judiciário.
IV Na esteira da jurisprudência firmada pelo TJES, revela-se condizente às particularidades do caso concreto a fixação do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de multa por infração às normas consumeristas. V Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 024160248837, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Por fim, em relação aos honorários, observa-se que, em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento da referida verba, arbitrada em 10% (evento 1262208).

A respeitável decisão agravada majorou a verba para 12% sobre o valor da causa, contudo, não partiu do pressuposto equivocado de que ela foi fixada somente em desfavor da municipalidade agravante.

Nesse contexto, deve ser provido o agravo interno apenas para ressaltar que a majoração da verba também alcança a parte contrária, que, além de sucumbente na mesma proporção, também interpôs recurso que foi desprovido.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para estabelecer que os honorários de 12% sobre o valor da causa, fixados pela decisão monocrática, devem ser arcados na mesma proporção por ambas as partes.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

SERVIMAR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA – ME (em Recuperação Judicial)
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO
(Id nº 1702955), que indeferiu o pleito de concessão de gratuidade da justiça, relativamente ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrente, figurando como Recorrida
IMOBILIÁRIA VASCONCELOS EIRELI ME
.

Em suas razões, a Recorrente alega possuir débitos a quitar e que o pagamento das despesas processuais impediriam o soerguimento da empresa, em recuperação judicial, notadamente diante dos impactos negativos da COVID-19 (Id nº 1752693), postulando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça relativamente ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe.

Intimado, a Recorrida apresentou Contrarrazões (Id nº 2543454), consignando que a Recorrente não litiga amparada pela gratuidade da justiça na origem, tampouco demonstrou a alegada impossibilidade financeira de custear o preparo recursal.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso de Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (Id nº 1702955), indeferindo o pleito de concessão da gratuidade da justiça, no seguintes termos:

“
SERVIMAR SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA – ME (em Recuperação Judicial)
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID nº 1223572 – págs. 01/02) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS
ajuizada por
IMOBILIÁRIA VASCONCELOS LTDA - ME
, cujo
decisum
determinou a intimação da Reconvinte, ora Recorrente, para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o adimplemento das custas processuais prévias, alusivas à Reconvenção, sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção da demanda reconvencional.

Preliminarmente, a Recorrente pugna pela concessão da Assistência Judiciária Gratuita para fins de interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

No mérito, sustenta, em resumo, que:
(I)
o Juízo de Primeiro Grau deixou de observar a necessária concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência, determinando, de plano, o recolhimento das custas processuais prévias, sob pena de extinção da Reconvenção;
(II)
atualmente passa por grave situação econômico-financeira, bem como se encontra em processo de Recuperação Judicial;
(III)

“é do ramo de fornecimento serviços, conservação e limpeza, que enfrenta uma crise financeira sem precedentes, após ver seus principais contratos serem rescindidos unilateralmente por entes públicos, ocasionando a rescisão com inúmeros funcionários, encontrando-se com dificuldades de honrar com seus compromissos bancários, trabalhistas e fiscais desde então.”; (IV) possui inúmeros gravames que demonstram de forma suficiente a ausência de condições do GRUPO SERGE de arcar com as despesas processuais, tais como a rescisão de contratos de elevados valores, a exemplo, o celebrado junto com a Prefeitura Municipal de Linhares/ES, no preço global de R$3.594.999,77 (três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), o qual fora rescindido em 2016 (DOC. 08), bem como o contrato de prestação de serviços celebrado com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, no valor mensal de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais), contrato este rescindido em janeiro/2019 (DOC. 09) e o celebrado com a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB, no valor mensal de R$ 291.689,99 (duzentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) (DOC. 10)
.";
(IV)
"apresenta balancetes (DOC. 11), referente aos últimos anos, atestando ainda mais que está em difícil condição financeira e que, de fato, houve uma redução na sua capacidade econômica desde o deferimento da recuperação judicial, capaz de autorizar a benesse;
"
(V)
"
a título exemplificativo, o balancete da empresa SERVIMAR do mês de Julho/2018 demonstra que a receita líquida do exercício foi de R$ 342.181,62 (trezentos e quarenta e dois mil cento e oitenta e um mil e sessenta e dois centavos), sendo que o resultado líquido do exercício do mês de Março/2021 foi de R$ 55.511,78 (cinquenta e cinco mil quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos).
"

Consta Despacho (id. 1463360) determinando a intimação da Recorrente para que
“no prazo de 05 (cinco) dias:
(I)
efetue o pagamento alusivo ao preparo recursal ou, alternativamente, especifiquem sua atual situação econômico-financeira, através de elementos de prova hábeis a evidenciar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça nesta sede;
(II)
promova a complementação do instrumento, com juntada de cópia da certidão de intimação da Decisão objurgada ou outro documento oficial que, nos termos do artigo 1.017, inciso I, comprove a tempestividade recursal, sob pena de não conhecimento;
(III)
manifeste-se, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, acerca da inadmissibilidade do presente Recurso em razão da ausência de atendimento à regra que ressai do artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil”
.

A Recorrente atravessou Petição (id. 1512135) visando atender ao comando judicial, mediante a juntada de documentação alusiva ao traslado recursal, bem como, apresentando justificativas para que lhe seja conferida a assistência judiciária gratuita, sustentando, outrossim, cerca da tempestividade recursal, em razão dos Atos Normativos deste Egrégio Tribunal de Justiça que importaram a suspensão de prazos processuais.

É o relatório, no essencial.

DECIDO
.

Com efeito, abstraindo-me neste momento processual ao exame das demais matérias concernentes aos pressupostos de admissibilidade recursal, no tocante à assistência judiciária gratuita, embora oportunizado à Recorrente a comprovação da sua alegada condição de hipossuficiência financeira, tenho que a referida parte não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de litigar sem o amparo da referida benesse.

Registra-se, por oportuno e relevante, que no contexto do referido Petitório (id. 1512135), afirmou a Recorrente que: (
I
)
“conforme se vê no plano de pagamento aos credores apresentado na Ação de Recuperação Judicial de nº 0030591-78.2017.8.08.0024 (DOC. 01), o Grupo possui débitos para quitar, que totalizam a quantia de R$ 5.623.682,39 (cinco milhões seiscentos e vinte e três mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos)”
; (
II
)
“além da demanda financeira advinda do plano de pagamento, o próprio funcionamento das empresas gera despesas básicas. A título exemplificativo, verifica-se os gastos com energia (DOC. 02), internet, combustível, compra de produtos e pagamento a fornecedores, manutenção da sede, folha de pagamento dos empregados e colaboradores (DOC. 03), despesas com transporte (DOC. 04) e alimentação (DOC. 05), como se verifica nos documentos anexos”
; (
III
)
“resta suficientemente demonstrado que os gastos para cumprir com planejamento recuperacional e os destinados às despesas básicas das três empresas que compõem o grupo econômico, possibilitam, de forma escassa, a própria manutenção, o que configura a condição de hipossuficiência da Agravante”
.

Sucede, contudo, que a existência de débito expressivo a ser quitado no Plano de Recuperação judicial, por si só, não enseja a imediata compreensão acerca da impossibilidade de pagamento de custas processuais.

Nesse particular, cumpre registrar, que
“segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça"
(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019).

Na hipótese, por ocasião da prolação do Despacho (id. 1463360), esta Relatoria já havia verificado que
“a despeito da Recorrente pormenorizar nas razões recursais que vem enfrentando dificuldades financeiras de correntes da perda de contratos, bem como da existência de dívidas que culminaram com o processamento de pedido de Recuperação Judicial, denota-se que a mesma encontra-se em atividade, declarando, inclusive, receita líquida positiva, somente de uma das empresas do Grupo Econômico da qual integra, no mês de março de 2021, perfaz o valor de R$ 55.511,78 (cinquenta e cinco mil quinhentos e onze reais e setenta e oito centavos)”
.

Em contraposição, a Recorrente afirma que a referida renda seria insuficiente à manutenção das três empresas do Grupo Econômico, trazendo, entretanto, comprovação de apenas algumas das despesas habituais - gastos com energia (DOC. 02), internet, combustível, compra de produtos e pagamento a fornecedores, manutenção da sede, folha de pagamento dos empregados e colaboradores (DOC. 03), despesas com transporte (DOC. 04) e alimentação (DOC. 05) – as quais, todavia, mesmo em valor somado, não evidenciam a impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Atrelado a isso, observo que a empresa Recorrente deixou de colacionar aos autos elementos capazes de evidenciar “a demonstração dos resultados referente no âmbito da atividade empresarial desenvolvida, ao menos, desde o deferimento do pedido de recuperação judicial, bem como o acervo patrimonial”, tal como anteriormente solicitado por este Subscritor.

Em sendo assim, ao menos em relação ao acervo probatório ora disponibilizado, não se faz possível visualizar a alegada situação de insuficiência de recursos.

INDEFIRO
,

pois, a Assistência Judiciária Gratuita.

Indeferido o pedido de assistência judiciária, contudo, não pode ser decretada a deserção, de imediato, sem que antes seja oportunizado à Recorrente o preparo das custas recursais, nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil,
verbatim
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Isto posto,
intime-se
a Recorrente para, no prazo de
05 (cinco) dias
, efetuar o recolhimento das custas recursais,
sob pena de não conhecimento do recurso
.

Intimem-se
.

Diligencie-se
.

Após, retornem os autos conclusos.

Vitória-ES, 06 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que além de a Recorrente não litigar amparada pela gratuidade da justiça, o só fato de encontrar-se em recuperação judicial, como amplamente fundamentado, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

No mesmo sentido estabelece a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2.
Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1011867 RS 2016/0293506-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018)

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, determinando a intimação do Recorrente para fins de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao Agravante quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, razão pela qual adianto que, a meu ver,
data venia,
deve ser dado provimento ao recurso de agravo interno para, por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgando-se improcedente o pedido formulado por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
nos embargos à execução fiscal em epígrafe.

Rememoro que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
acolheu em parte os embargos à execução fiscal opostos por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,
para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 3644/2012, instaurado em seu desfavor, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, decerto que ambos foram desprovidos, por intermédio da decisão monocrática ora vergastada, a qual manteve integralmente o édito sentencial.

Em sede de agravo interno, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy proferiu seu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mencionando, assim como o fez o relator que o antecedeu na decisão monocrática objurgada, a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, senão vejamos:

[...] Assim, na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.

Sucede que, como já venho me manifestando em outras ocasiões semelhantes, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da fornecedora.

É válido ressaltar que, como ressaltado na decisão monocrática ora recorrida, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal n. 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90,
in verbis
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Em vista da alegação
de
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não vislumbro ser o caso dos autos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Nessa conjuntura, considerando que não verifico ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer a sentença que determinou sua redução, sob pena de tornar-se inócua a sanção, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a multa originalmente fixada, no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), é apta à finalidade a que se destina, atendendo ao propósito pedagógico e aos demais critérios legais.

Nesse mesmo sentido já entenderam os demais Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, pedindo vênia aos que possuem entendimento diverso, respeitosamente,
inauguro divergência, para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
e dar provimento à apelação por ele interposta, reformando a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que tão somente a parte autora, ora Agravada, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 07 de agosto de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2023 às 17:44:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47247607082023
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR